Tribunal: TJSP
Processo: 1005110-62.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Transporte marítimo – Sobrestadia de containeres – Cobrança –– Bill Of Landing – Requerida que é a destinatária da carga – Partes que, pelo referido documento, estão vinculadas aos termos gerais do contrato no qual constam os valores de sobrestadia - Contrato disponível na internet e em Cartório de Registros Públicos - Obrigação contratual – Aferição de culpa desnecessária – Procedência

Ementa:
Transporte marítimo – Sobrestadia de containeres – Cobrança –– Bill Of Landing – Requerida que é a destinatária da carga – Partes que, pelo referido documento, estão vinculadas aos termos gerais do contrato no qual constam os valores de sobrestadia - Contrato disponível na internet e em Cartório de Registros Públicos - Obrigação contratual – Aferição de culpa desnecessária – Procedência total da ação – Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005110-62.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MAERSK
LINE A/S, NESTE ATO REPRESENTADA POR MAERSK BRASIL
(BRASMAR) LTDA, é apelado TODA FRUTA BRASIL COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005110-62.2019.8.26.0562 -Voto no 34647
2
Apelação Cível no 1005110-62.2019.8.26.0562
Apelante: Maersk Line A/s, Neste Ato Representada Por Maersk Brasil
(Brasmar) Ltda
Apelado: Toda Fruta Brasil Comércio, Importação de Produtos
Alimenticios Eireli
Comarca: Santos
Voto no 34647
Transporte marítimo Sobrestadia de containeres Cobrança
– Bill Of Landing Requerida que é a destinatária da carga
Partes que, pelo referido documento, estão vinculadas aos
termos gerais do contrato no qual constam os valores de
sobrestadia - Contrato disponível na internet e em Cartório de
Registros Públicos - Obrigação contratual Aferição de culpa
desnecessária
Procedência total da ação
Apelação
provida.
Ação de cobrança julgada procedente em parte, adotado
o relatório da r. sentença.
Em apelação a autora alegou que a existência, ou não,
de termo de responsabilidade não impede a exigência de demurrage.
Afirmou que os conhecimentos marítimos acostados aos autos comprovam
o transporte de mercadoria destinadas à ré, sendo certo que o termo de
responsabilidade sequer é essencial à prova dos direitos reclamados. Falou
que o dever de devolução dos cofres de carga no tempo certo decorre
diretamente dos conhecimentos de transporte marítimo, e que os termos de
responsabilidade, quando existentes, são meras expressões materiais
daquilo a que o importador se obriga por conta de sua condição de
consignatário da carga. Teceu considerações sobre o transporte marítimo e
a legislação aplicável. Citou doutrina e jurisprudência. Afirmou que o
conhecimento de embarque faz lei entre as partes e traz cláusula prevendo
expressamente a ocorrência de sobreestadia. Requereu a majoração da
verba honorária. Pugnou pelo provimento do recurso.
Eis o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005110-62.2019.8.26.0562 -Voto no 34647
3
Respeitado o entendimento constante na r. sentença, a
solução da causa é diversa.
Conforme se infere dos conhecimentos de transporte de
fls. 38/39 e 40/41, a apelada era a consignatária da carga. Vale ressaltar
que nos referidos conhecimentos está expressamente disposto que as
tarifas e condições de sobrestadia de container aplicáveis, incluindo o
tempo livre, estão disponíveis no website do transportador e encontram-se
registradas no Cartório de Registro de Documentos de Santos, sob o no
665.897 e são consideradas como parte legal do conhecimento de
embarque (conforme tradução de fl. 70). A fls. 61/69, por sua vez, está o
Regulamento de Tarifas de Sobreestadia e Retenção de Containers
registrado sob o no 665.897 no qual estão estabelecidos os valores a serem
pagos a título de sobrestadia. Dispensável, portanto, Termo de
Responsabilidade em apartado.
Ante a revelia da ré, restou incontroverso que a saída e
devolução dos contêineres não observou o período de utilização livre, o
que confirma o número de dias de sobrestadia informado pela autora.
Decorre de disposição contratual a responsabilidade pelo
pagamento da sobrestadia, portanto, sem necessidade de indagação de
culpa ou prova de efetivo prejuízo. Basta a retenção dos containeres além
do tempo concedido para caracterização da demurrage. A jurisprudência
deste E. Tribunal é pacífica neste sentido.
Eventuais trâmites burocráticos para o desembaraço
aduaneiro fazem parte do dia-a-dia da atividade da ré e não afastam a
responsabilidade pelo pagamento dos valores postulados na inicial.
Importante registrar que a ré é empresa cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005110-62.2019.8.26.0562 -Voto no 34647
4
denominação dá conta de ser atuante em comércio exterior. Ante a sua
revelia, não houve expressa e contundente negativas do transporte e
consequente utilização dos containeres, sendo que tanto o início do prazo
para a devolução deles como a data da efetiva restituição são considerados
de absoluta ciência da apelada, que deveria, na não concordância, ter
comparecido aos autos e indicado precisa e comprovadamente os valores
que seriam apropriados na espécie.
Em suma, o recurso merece ser provido.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento à apelação,
para julgar procedente a ação, condenando a ré ao pagamento da quantia
de USD 10.456,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta e seis dólares
estadunidenses), que deverá ser convertida em moeda nacional pela
cotação vigente ao tempo do pagamento, sem incidência de correção
monetária, considerada a indexação à moeda estrangeira, mas com juros
de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente, arcará a ré com as custas,
despesas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Gil Coelho
Relator